Tribunal: TJDFT
Processo: 0741759-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0741759-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANTONIO JOSE RIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF em cumprimento de sentença iniciado por ANTONIO JOSE RIOS (autos n. 0700099-84.2024.8.07.0011) nos seguintes termos: “Inicialmente, rejeito liminarmente a impugnação da SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, pois conforme consulta ao SISBAJUD não foi possível o protocolo de bloqueio SISBAJUD. Portanto, a impugnante não tem interesse de agir Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD em que a executada QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. alega que a responsabilidade deve ser imputada à SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. Subsidiariamente, que haja o rateio da obrigação. Resposta à impugnação no ID. 247364407. Decido. Tratando-se de impugnação à penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, a defesa é limitada a: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, §3°, do CPC). No caso, o impugnante não fundamenta sua impugnação em nenhuma das possibilidades legais, o que por si só, já enseja sua rejeição. Além disso, a sentença de ID. 223027151 já reconheceu a legitimidade e solidariedade das executadas, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC). Ademais, tratando-se de responsabilidade solidária e, arcando uma das partes integralmente com o débito, poderá cobrar a cota da parte codevedora em ação própria. Pelo exposto, REJEITO a impugnação. Preclusão a presente decisão, expeça-se alvará em favor do credor em relação a integralidade dos valores depositados em juízo. Após, anote-se a conclusão do feito para extinção diante do pagamento.” (ID248494664, origem). Nas suas razões, a agravante alega que “o juízo a quo rejeitou a impugnação por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que o bloqueio SISBAJUD não atingiu o patrimônio da Agravante. Tal visão ignora a realidade jurídica imposta pela responsabilidade solidária. O interesse de agir não se esgota na constrição patrimonial presente. Ele se projeta para o futuro, visando a evitar um dano jurídico certo. A própria decisão agravada reconhece essa certeza ao afirmar que a parte que pagar "poderá cobrar a cota da parte codevedora em ação própria". A decisão, ao validar a cobrança, está constituindo o título para uma futura e inevitável ação de regresso ( ). O interesse da Agravante é, portanto, nítido: impedir a consolidação de um débito inexigível que, por via reflexa, lhe atingirá.” (ID 76745465, p.3). Sustenta que “Ao limitar a defesa ao rol do art. 854, § 3o, do CPC e invocar a preclusão, a decisão cometeu um duplo erro, ignorando o regime jurídico próprio das astreintes (art. 537, CPC).” (ID 76745465, p.3). Consigna que “A decisão agravada, ao manter a execução da multa cominatória, incorre em um erro fundamental de julgamento, pois ignora a própria ratio legis do instituto e o fato central que esvazia sua exigibilidade: o cumprimento integral da obrigação de fazer. Conforme se comprova de forma inequívoca pelo documento de ID 185226206, o procedimento cirúrgico do Agravado foi devidamente autorizado e custeado, atingindo-se a finalidade última da tutela jurisdicional. Uma vez adimplida a prestação específica, a multa coercitiva, por sua natureza puramente instrumental e acessória, perde seu objeto e sua razão de existir” (ID ID 76745465, p.4). Afirma que “o perigo na demora não reside apenas no valor a ser levantado – R$ 89.923,08 –, mas na natureza irreversível do dano. Uma vez que o montante seja transferido para a esfera patrimonial do Agravado, sua restituição, em caso de provimento final, torna-se um caminho de sucesso incerto, forçando a Agravante a uma nova e autônoma ação de repetição de indébito” (ID 76745465, p.2). Ao final, requer: “Ante o exposto, a Agravante requer seja o presente recurso conhecido e, no mérito, integralmente provido, para: a) Preliminarmente, deferir o efeito suspensivo para obstar a expedição de qualquer alvará de levantamento de valores; b) No mérito, cassar integralmente a r. decisão agravada e, em novo julgamento (art. 1.013, § 3o, CPC), acolher a impugnação para: b.1) Afastar a preliminar de falta de interesse de agir; b.2) Declarar a inexigibilidade total das astreintes, extinguindo-se a execução neste ponto, ante o cumprimento integral da obrigação; b.3) Subsidiariamente, reduzir o valor da multa a patamar razoável e expurgar do cálculo a dupla penalidade ilegalmente aplicada.;” (ID 76745465, p. 6). Preparo recolhido em dobro (ID 77043088). Os autos vieram-me para decisão em razão de férias da Desembargadora Ana Maria Cantarino (certidão de ID 77247551). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimentno de sentença) e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A par da discussão acerca da probabilidade do direito invocado pela agravante, é evidente a não configuração do requisito perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, indispensável à concessão de tutela recursal de urgência. A agravante requer o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada para impedir a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados. Contudo, o próprio comando judicial condiciona essa providência à preclusão da decisão agravada, o que, por óbvio, somente se dará após a resolução do presente recurso: “( ) Preclusão a presente decisão, expeça-se alvará em favor do credor em relação a integralidade dos valores depositados em juízo. Após, anote-se a conclusão do feito para extinção diante do pagamento.” (ID248494664, origem). E isto afasta a caracterização do perigo de dano grave ou de difícil reparação, inviabilizando a concessão liminar da medida pretendida, cuja natureza excepcional exige a demonstração cumulativa dos dois requisitos. A esse respeito: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos” (Acórdão 1329135, 07505993220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim é que indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora eventual